Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709132-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. R. AGRAVADO: J. M. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: Y. M. M. L. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. M. R. contra decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, nos autos da ação de revisão de alimentos ajuizada contra J. M. M. R., representado por Y. M. M. L., deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial para reduzir a prestação alimentícia para valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo (ID 116336268 do processo n. 0709037-94.2021.8.07.0004). Nas razões recursais (ID 33832344), o agravante alega ter cumprido prisão preventiva por aproximadamente 1 (um) ano e até o momento não conseguiu firmar vínculo empregatício formal. Afirma realizar trabalhos informais como mestre de obras e que sua renda mensal é inferior ao valor correspondente a um salário-mínimo e meio. Informa que, além do alimentando/agravado, tem duas filhas que ainda não atingiram a maioridade civil. Sustenta ser necessário reduzir o valor dos alimentos para não prejudicar sua subsistência e de sua família. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para o que os alimentos sejam reduzidos provisoriamente ao patamar de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo. Ao final, pugna pela reforma parcial da decisão agravada, nos moldes do pedido de tutela antecipada recursal. Preparo não recolhido, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de ação de revisão de alimentos ajuizada por L. M. R. contra J. M. M. R., representado por Y. M. M. L. De acordo com os documentos juntados ao processo, o requerente é pai do requerido, menor impúbere com 7 (sete) anos de idade (ID 104839041). A obrigação que se busca revisar foi estabelecida na sentença proferida em 10/2/2015 no processo judicial n. 2014.04.1.01.0292-2 (ID 100462282). O valor da pensão alimentícia, naquele momento, foi fixado em 38% (trinta e oito por cento) do salário-mínimo. No Juízo a quo, por meio da decisão objeto deste agravo de instrumento, o pedido de tutela provisória foi parcialmente deferido para reduzir a prestação alimentícia para o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. Conforme relatado, o alimentante pretende que a redução do valor da pensão seja maior, de modo que a obrigação alimentar seja correspondente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo. Para tanto, alega impossibilidade de cumprir o encargo estabelecido na decisão agravada, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Sobre o tema, cabe destacar o disposto no art. 1.699[1] do CC, segundo o qual o valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração das condições econômicas do alimentante ou do alimentando. Nessa linha, o art. 15 da Lei n. 5.478/1968, prevê que “a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados”. Portanto, a obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, que possibilita mudança da prestação fixada caso alteradas as circunstâncias de fato, ou seja, se houver modificação na configuração do binômio necessidade-possibilidade, que deve ser apurado com observância ao princípio da proporcionalidade. No caso em julgamento, a alteração da situação financeira do recorrente foi constatada em juízo de cognição sumária, o que motivou o deferimento da redução do valor dos alimentos anteriormente estabelecidos judicialmente. Na decisão recorrida, levou-se em consideração a diminuição da renda do alimentante, que alega não ter vínculo empregatício formal, e a existência de execução de alimentos em trâmite. O referido pronunciamento judicial está em consonância com o parecer apresentado pelo Ministério Público. O percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo – como sugerido pelo fiscal da ordem jurídica e fixado na decisão ora impugnada – representa, em análise preliminar, justa e razoável distribuição do encargo alimentar entre os responsáveis pelo sustento da criança. Nesta análise inicial, não há indícios de que o pagamento da prestação alimentícia nos moldes determinados na decisão recorrida colocará em risco a subsistência do agravante ou de sua família. Apesar das dificuldades financeiras alegadas, o recorrente tem plena capacidade para exercer atividades laborativas e presta serviços eventuais informalmente. Considerando que o processo originário está em fase inaugural, é necessário aguardar o avanço do trâmite processual para que sejam esclarecidas as fontes de renda do alimentante e para que seja verificado se o valor da sua remuneração indicado na petição inicial está correto e atualizado. Neste momento, levando em conta os elementos disponíveis nos autos, não seria prudente reduzir ainda mais o valor dos alimentos provisoriamente revisados na primeira instância. Deve-se prestigiar o princípio do melhor interesse da criança, pois as necessidades de auxílio material são presumidas, em razão da condição de pessoa em desenvolvimento. Por essas razões, o perigo de dano recai, na verdade, sobre o agravado, que necessita da pensão alimentícia para seu sustento. Vale lembrar que os alimentos devidos pelos genitores abrangem não só despesas essenciais à subsistência, como alimentação, moradia e assistência à saúde, mas também outras necessárias para uma vida digna, como, por exemplo, aquelas referentes ao lazer, à cultura e à educação. Assim, a fim de evitar prejuízos à sobrevivência digna do alimentando, deve ser mantida, por ora, a quantia determinada na decisão agravada. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito do agravo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.